Tribunal: TJDFT
Processo: 0711443-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711443-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUSTAVO INACIO MARQUES LEAO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para esclarecer o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Arts. 932, parágrafo único, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil). Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator